Tribunal: STF
Processo: AI 111485
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MEDICO-VETERINARIOS.
CALCULO. OBSTACULO DO ART. 325, INC. IV, B, DO RI/STF. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SÚMULA 282). INOCORRENCIA DE
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 307.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.